Tribunal: TJBA
Processo: 8042472-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042472-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DE JESUS GONCALVES

Advogado(s)
:
GRAYCE KELLY SANTOS DE JESUS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, TATIANA ROBERTA TIBURCIO, AMANDA MARCIA KREPPEL DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. PUBLICIDADE VEICULADA COM PROMESSAS DE REDUÇÃO DE PARCELAS EM ATÉ 80%. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REFORMA DA SENTENÇA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de publicidade enganosa veiculada pela Nacional G3 por meio da Record TV, que oferecia redução de parcelas de financiamento veicular sem necessidade de revisional judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na existência de publicidade enganosa e na responsabilidade das recorridas pelos danos causados ao recorrente, que teve seu nome negativado e seu veículo apreendido em razão da inadimplência decorrente da confiança nos serviços oferecidos.

III. Razões de decidir

3. A publicidade veiculada induziu o consumidor a erro, fazendo-o acreditar que suas parcelas seriam reduzidas sem risco de inadimplência junto ao credor original, em afronta ao art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O contrato celebrado não esclareceu que os valores pagos à Nacional G3 não quitavam as parcelas junto ao Banco Itaúcard S/A, violando o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC).

5. Configuração da responsabilidade objetiva da Nacional G3, nos termos do art. 14 do CDC, por falha na prestação do serviço, com consequente dever de ressarcir os danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

6. A Record TV e o Itaucard S/A não concorreram para os prejuízos enfrentados pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Reforma da sentença para condenar a Nacional G3 a restituir os valores pagos pelo consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "Configura propaganda enganosa a publicidade que induz o consumidor a erro, prometendo redução significativa de dívidas sem qualquer base jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14; 37, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 80396827020218050001, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, j. 01/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042472-90.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDERSON DE JESUS GONCALVES e como apelada ITAU UNIBANCO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões.